Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão e contradição referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; (ii) contradição quanto à hipótese fortuito externo; e (iii) omissão quanto à apuração dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos, inexistem os vícios apontados, porquanto no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O fortuito externo invocado pela ré/recorrente foi enfrentado no item 4 do acórdão, inexistindo contradição a ser sanada.
6. No que se refere à apuração dos lucros cessantes, o vício apontado deve ser sanado. Com efeito, considerado o valor de aquisição do imóvel (Cláusula B.4 do contrato de compra e venda, ID 80326746 – Pág. 2) e o lapso temporal transcorrido até a entrega das chaves (01/07/2022 a 25/05/2023), o valor da indenização por lucros cessantes deve ser retificado para R$6.053,79 (seis mil e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir o valor da indenização por lucros cessantes para R$6.053,79 (seis mil e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.